Tribunal: STF
Processo: HC 91865
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Redução 
   de pena. Dependência toxicológica. Capacidade de compreensão do 
   caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse 
   entendimento. Laudo pericial conclusivo. Art. 19 da Lei nº 
   6.368/76. Inaplicabilidade. Ordem denegada. Não se aplica a causa 
   de redução de pena prevista no art. 19 da Lei nº 6.368, se o 
   acusado possuía capacidade plena de entender o caráter ilícito do
   fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento.